Tribunal: TJPA
Processo: 0803619-90.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803619-90.2018.8.14.0006

APELANTE: JOCLAU BARRA LIMA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Joclaú Barra Lima contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de procedência da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda., fundada em contrato de consórcio para aquisição de veículo automotor com garantia de alienação fiduciária. A sentença, diante da inadimplência do devedor, da constituição em mora e da não localização do bem, converteu a obrigação de entrega de coisa certa em perdas e danos, condenando o réu ao pagamento de quantia equivalente à integralidade da dívida, compreendidas as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos contratuais moratórios, a serem apurados em liquidação de sentença. O agravante sustenta a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, a nulidade do processo por ausência de constituição válida em mora, o descabimento da conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor integral da dívida e a abusividade da taxa de administração de 14,50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça com base apenas na declaração de pobreza; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora, independentemente de recebimento pessoal; (iii) determinar se, frustrada a localização do veículo, é cabível a conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos pelo valor integral da dívida; e (iv) definir se pode ser conhecida, em agravo interno, a alegação de abusividade da taxa de administração do consórcio e se o percentual contratado revela ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza gera presunção relativa de hipossuficiência, que pode ser afastada quando os elementos dos autos infirmam a alegação de impossibilidade financeira e a parte, embora intimada, deixa de comprovar sua situação econômica.

A celebração de contrato de consórcio para aquisição de veículo de valor considerável, somada à ausência de documentos como CTPS, extratos bancários recentes ou declaração de Imposto de Renda, impede a concessão da gratuidade de justiça com fundamento exclusivo em declaração unilateral de pobreza.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.132, fixa o entendimento de que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento pelo próprio devedor ou por terceiro.

A exigência de recebimento pessoal da notificação extrajudicial cria obstáculo indevido ao exercício do direito de garantia, pois permite ao devedor impedir a constituição em mora pela simples ocultação ou ausência no endereço contratual.

A comprovação de que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato caracteriza validamente a mora e afasta a alegação de nulidade do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 faculta ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva quando o bem alienado fiduciariamente não é encontrado ou não se acha na posse do devedor.

Frustrada a apreensão do veículo, a obrigação de entrega de coisa certa converte-se em obrigação de pagar quantia certa, correspondente ao saldo devedor contratual, abrangendo parcelas vencidas, vincendas e demais encargos, sem limitação ao valor de mercado do bem ou à Tabela FIPE.

A limitação da condenação ao valor de mercado do veículo não se aplica quando a ação de busca e apreensão é julgada procedente e se reconhece o inadimplemento do devedor, pois esse parâmetro diz respeito a hipótese distinta de apreensão indevida e posterior improcedência da demanda.

A alegação de abusividade da taxa de administração não pode ser conhecida quando não submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

A Súmula nº 538 do STJ reconhece a liberdade das administradoras de consórcio para fixar a taxa de administração, afastando a ilegalidade ou abusividade pelo simples fato de o percentual contratado ser superior a 10%.

A impugnação genérica à taxa de administração de 14,50%, desacompanhada de prova de desproporcionalidade, discrepância em relação às taxas médias de mercado ou onerosidade excessiva, não autoriza a revisão da cláusula contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de pobreza produz presunção relativa de hipossuficiência e não autoriza a gratuidade de justiça quando a parte deixa de comprovar sua incapacidade financeira após intimação e há elementos nos autos que infirmam a alegação. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir em mora o devedor em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal. 3. A não localização do bem alienado fiduciariamente autoriza a conversão da obrigação de entrega em perdas e danos ou ação executiva, abrangendo a integralidade da dívida contratual, incluídas parcelas vencidas, vincendas e encargos. 4. A alegação de abusividade de taxa de administração não submetida ao juízo de origem configura inovação recursal, e a contratação de percentual superior a 10% não é, por si só, ilegal ou abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 99, § 2º, 499 e 1.036 e seguintes; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, 3º, § 2º, 4º e 5º; CC, art. 397; Lei nº 10.931/2004; CPC, art. 784, XII; Lei nº 4.728/1965, art. 66, § 5º; Decreto nº 70.951/1972.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; STJ, REsp nº 1.951.888/RS; STJ, Súmula nº 72; STJ, Súmula nº 538; STJ, Tema nº 576; STJ, AgInt no AREsp nº 2.355.093/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.03.2024; STJ, REsp nº 1.814.200/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.02.2020; TJPA, AI nº 0817976-83.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 14.04.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803456-84.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 11.08.2025; TJPA, AI nº 0805602-35.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, AC nº 0801416-71.2021.8.14.0097, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura; TJSP, Apelação Cível nº 1001173-37.2025.8.26.0464, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1006641-17.2023.8.26.0281, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1091536-06.2022.8.26.0002, Rel. Des. Gomes Varjão, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023; TJGO, Apelação Cível nº 5035147-51.2022.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, publ. 21.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
JOCLAU BARRA LIMA
, tendo como agravado
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOCLAU BARRA LIMA
em face da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de procedência da Ação de Busca e Apreensão movida por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Em breve síntese da inicial, aduz o CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA que celebrou com JOCLAU BARRA LIMA contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com garantia de alienação fiduciária.

Alega que o réu tornou-se inadimplente ao deixar de adimplir as parcelas avençadas, motivo pelo qual procedeu ao envio de notificação extrajudicial para constituição em mora, sem, contudo, obter a purgação da mora dentro do prazo legal.

Diante disso, ajuizou a presente ação com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, pleiteando, liminarmente, a busca e apreensão do bem e, ao final, a consolidação da propriedade em seu favor.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id. 31437057), a qual julgou procedente a inicial, conforme segue:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral e, tendo em vista a não localização do bem e a impossibilidade fática do cumprimento da medida, CONVERTO a obrigação de entrega de coisa certa (tutela específica) em PERDAS E DANOS, com fundamento no art. 499 do CPC, condenando a Parte Ré ao pagamento de quantia equivalente à integralidade da dívida, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas na data desta sentença, acrescidas dos encargos contratuais moratórios, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Concedo a gratuidade de justiça à Parte Ré.

CONDENO a Parte Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, verbas que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (id. 31437058), o apelante alega, em suma, a nulidade do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, qual seja, a comprovação da mora.

Sustenta que não houve notificação extrajudicial válida, uma vez que o AR retornou sem assinatura do destinatário, o que impede a caracterização da mora, condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

Afirma, ainda, ser descabida a conversão da obrigação de entregar o bem em perdas e danos, por ausência de demonstração da impossibilidade efetiva da restituição do veículo, o que configura enriquecimento indevido da credora.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a extinção do feito sem resolução de mérito, e, sucessivamente, pela exclusão da conversão em perdas e danos e pela readequação da condenação.

Em sede de contrarrazões (id. 31437064), defendendo a regularidade da notificação enviada ao endereço contratual do devedor, em linha com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Pugnou, assim, pelo total desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 33151184, foi negado provimento ao recurso, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por JOCLAU BARRA LIMA contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., fundada em contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. Diante da inadimplência do devedor e da não purgação da mora, o juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, convertendo a obrigação de entrega do bem em perdas e danos, e condenando o réu ao pagamento da dívida integral. A parte apelante sustenta nulidade por ausência de notificação válida, indevida conversão em perdas e danos e abusividade na taxa de administração, requerendo a reforma da sentença. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) verificar se a mora foi validamente constituída mediante notificação extrajudicial; (iii) apurar a legalidade da conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos pela não localização do veículo; e (iv) analisar a suposta abusividade da taxa de administração contratada. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da hipossuficiência financeira, e o apelante não trouxe elementos novos ou documentos que infirmassem a decisão de primeiro grau, limitando-se a reiterar declaração de pobreza desacompanhada de prova idônea. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, estabelece que, para fins de constituição em mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal, entendimento igualmente adotado por esta Corte. 2. A conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos é admitida pelo art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 quando frustrada a apreensão do bem. Nessas hipóteses, a execução abrange o valor integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, não se limitando ao valor de mercado do bem.

A alegação genérica de abusividade da taxa de administração não pode ser apreciada em sede recursal sem prévia análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ademais, não se comprovou nos autos qualquer desproporcionalidade em relação às taxas médias de mercado. 4. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada na ausência de comprovação de impossibilidade financeira. 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituição em mora, independentemente do recebimento pessoal. 2. A conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos, quando frustrada a apreensão, abrange a integralidade da dívida, não se limitando ao valor do bem. 3. A análise de cláusula contratual supostamente abusiva em grau recursal exige sua prévia apreciação na instância de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 85, §11; 932, IV e V, “a”; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 4º; STJ, Súmula 72. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2355093/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.03.2024; TJPA, AI nº 0817976-83.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 14.04.2025.

Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno por JOCLAU BARRA LIMA

(ID. 33409272). O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a nulidade do processo em razão da ausência de constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não teria sido recebida pessoalmente.

No mérito, defende o descabimento da conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor integral da dívida, asseverando que eventual indenização deve se limitar ao valor de mercado do bem, conforme a Tabela FIPE. Por fim, insurge-se contra a taxa de administração do consórcio, alegando a abusividade do percentual de 14,50% fixado no contrato.

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a mora foi validamente constituída e que os procedimentos adotados estão em conformidade com a lei e a jurisprudência.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Gratuidade de Justiça

O agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça, fundamentando-se exclusivamente na declaração de pobreza.

Todavia, é cediço que a presunção de veracidade da referida declaração é juris tantum (relativa), podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que infirmem a condição de hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC).

No caso concreto, observa-se que o recorrente celebrou contrato de consórcio para aquisição de veículo de valor considerável, o que, por si só, gera uma antinomia com a alegação de miserabilidade jurídica.

Intimado a comprovar sua situação financeira, o agravante quedou-se inerte, não colacionando documentos essenciais como CTPS, extratos bancários recentes ou declaração de Imposto de Renda.

A mera reiteração do pedido, sem lastro probatório mínimo, não é suficiente para reformar a decisão de primeiro grau, que agiu com acerto ao indeferir a benesse diante da ausência de prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Ante o exposto,
MANTENHO O INDEFERIMENTO
.

MÉRITO

Inicialmente, sustenta o recorrente a nulidade do feito sob o argumento de que a notificação extrajudicial não foi entregue em suas mãos, o que impediria a caracterização da mora. Tal tese, contudo, encontra-se superada pela jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira agravada logrou êxito em comprovar o envio da notificação para o exato endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, pacificou que a validade da constituição em mora prescinde da entrega pessoal ao destinatário, neste sentido, vêm decidindo os Tribunais Pátrios:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto:Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Direito processual civil. Apelação cível. alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Tema 1.132 do superior tribunal de justiça (stj). Desnecessidade de comprovação do recebimento. Aviso de recebimento com anotação de "ausente". Irrelevância. Sentença reformada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos de ação de busca e apreensão, foi extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil ( CPC), sob fundamento de invalidade da notificação extrajudicial destinada à constituição em mora, cujo aviso de recebimento retornou com a anotação "ausente". O Banco-autor sustenta a suficiência do envio da notificação ao endereço constante do contrato, à luz do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com a anotação "ausente". III. Razões de decidir 3. As partes celebraram Cédula de Crédito Bancário ( CCB) com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor, restando comprovado o inadimplemento das parcelas vencidas. 4. A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado pela devedora, ora ré, no instrumento contratual, conforme comprovante de remessa juntado aos autos. 5. O STJ, no julgamento do Tema 1.132, firmou a tese de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento. 6. O retorno do aviso de recebimento com a anotação "ausente" não descaracteriza a regular constituição em mora, pois a exigência legal se limita à comprovação da remessa da notificação ao endereço contratual. 7. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida em mora contraria a orientação vinculante do STJ e os princípios da primazia do julgamento do mérito e da efetividade processual. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, nos termos do Tema 1.132 do STJ. 2. O retorno do aviso de recebimento com a anotação"ausente"não invalida a constituição em mora quando comprovada a remessa ao endereço contratual." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §§ 2º e 3º, e art. 3º; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (recurso repetitivo).

(TJ-SP - Apelação Cível: 10011733720258260464 Pompéia, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 23/04/2026, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2026)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção da Ação de Busca e Apreensão por suposta ausência de comprovação da constituição em mora, ante a devolução da notificação extrajudicial com a informação “endereço insuficiente”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida, para fins de constituição em mora na Ação de Busca e Apreensão, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que não tenha sido efetivamente recebida pelo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132 (REsp nº 1.951.888/RS), firmou entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o recebimento ou a devolução da correspondência. 4. No caso concreto, a notificação foi enviada ao exato endereço previsto no contrato de alienação fiduciária, inexistindo qualquer demonstração de que estivesse desatualizado ou divergente. 5. A ausência de entrega, por motivo de “endereço insuficiente”, não afasta a validade da notificação, tampouco desconstitui a mora, diante da presunção de veracidade dos dados fornecidos pelo devedor. V. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Para a configuração da mora na Ação de Busca e Apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor. 2. A devolução da notificação com anotação como “endereço insuficiente” não afasta a presunção de validade quando enviado ao endereço contratual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/11/2023; TJPA, AI nº 0805602-35.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, AC nº 0801416-71.2021.8.14.0097, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08034568420258140000 29297559, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 11/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Sendo assim, a exigência de recebimento pessoal criaria um obstáculo intransponível ao credor, bastando ao devedor ocultar-se para impedir o exercício do direito de garantia. Uma vez que o banco cumpriu seu dever de diligência ao enviar a correspondência ao endereço de registro, a mora está perfeitamente caracterizada.

Ademais, o agravante insurge-se contra a conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos pelo valor integral da dívida. Argumenta que a condenação deveria se limitar ao valor de mercado do veículo (Tabela FIPE), sob pena de enriquecimento ilícito do credor.

O argumento não prospera. A conversão em perdas e danos, no bojo da ação de busca e apreensão, é uma faculdade legal conferida ao credor quando o bem não é localizado ou não se encontra na posse do devedor, conforme o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69:

"Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (...)"

Nesse cenário, a obrigação transmuda-se de entrega de coisa para pagamento de quantia certa, correspondente ao saldo devedor em aberto (parcelas vencidas e vincendas antecipadamente).

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI N.º 911/1969. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALOR DA CAUSA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme preconizam os artigos 3º, 4º e 5º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, não sendo localizado o bem oferecido em garantia fiduciária, permite-se a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, notadamente por estar aparelhada em cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial, nos termos da Lei n.º 10.931/2004, artigo 784, inciso XII, do CPC e Tema 576 do STJ. 2. Convertida a ação de busca e apreensão em ação executiva, o valor da causa deve corresponder a integralidade da dívida, representada pelo título executivo extrajudicial, incluindo parcelas vencidas, vincendas e demais encargos, conforme disposto no § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969. 3. Não há se falar em prescrição da pretensão executória, uma vez que o prazo prescricional aplicável é o trienal, por força da Lei Federal n.º 10.931/2004, contado do vencimento da última parcela. 4. Diante do desfecho recursal, impõe-se a majoração dos honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5035147-51.2022.8.09.0051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2023)

Direito civil. Processo civil. Apelação cível. Alienação fiduciária em garantia. Ação de busca e apreensão. Conversão da posse plena. Extinção contratual declarada na sentença. Não cabimento. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual relativo a financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, na parte em que a Juíza julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato e consolidar a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do autor, facultando a venda conforme art. 2º do Decreto-lei nº 911/69. II. Questão em exame 2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual com garantia de alienação fiduciária, com a retomada do bem pela credora deve ser declarado extinto o contrato. III. Razões de decidir 3. A consolidação da posse do bem nas mãos do credor fiduciário, nos termos do art. 2º do Decreto-lei nº 911/69, não implica, por si só, a extinção do vínculo contratual, sendo possível a continuidade da relação jurídica para apuração e cobrança de saldo remanescente. 4. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, mesmo após a busca e apreensão, o contrato pode subsistir para cobrança das parcelas vencidas e vincendas, não se admitindo a extinção automática do contrato com a consolidação da propriedade. 5. Diante da ausência de elementos sobre o valor a ser obtido com a venda do bem, não é possível afirmar com certeza a inexistência de saldo remanescente, o que impede a extinção antecipada do contrato. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A consolidação da posse plena do bem nas mãos do credor não implica extinção automática do vínculo contratual, sendo possível sua continuidade para fins de apuração de saldo remanescente.". ––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; Decreto-lei nº 911/69, arts. 2º, 3º, 4º e 5º; Lei nº 4.728/65, art. 66, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.814.200/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.02.2020; TJSP, Ap. Cív. 1091536-06.2022.8.26.0002, Rel. Des. Gomes Varjão, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10066411720238260281 Itatiba, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 15/10/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

(Grifo nosso)

A pretensão de limitar o valor à Tabela FIPE confunde institutos distintos: tal parâmetro só é aplicado como sanção ao credor quando este apreende o bem indevidamente e o aliena antes do julgamento da ação, que vem a ser julgada improcedente.

No presente caso, a ação foi julgada procedente, reconhecendo-se o inadimplemento do devedor, razão pela qual ele deve responder pela totalidade do débito contratual.

Por fim, o recorrente alega a abusividade da taxa de administração fixada em 14,50%, invocando o Decreto nº 70.951/72.

O pleito esbarra em dois óbices intransponíveis. Primeiro, a matéria não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, tratando-se de nítida inovação recursal. A análise direta por este Tribunal configuraria supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Segundo, quanto ao direito material, o entendimento do STJ é consolidado no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar tais taxas, não havendo limitação legal ao patamar de 10%. A Súmula 538 do STJ encerra a discussão:

"As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)."

O agravante não demonstrou que o percentual de 14,50% destoa das taxas médias praticadas pelo mercado ou que acarreta onerosidade excessiva desproporcional, limitando-se a uma impugnação genérica baseada em legislação já superada pelo entendimento sumulado. Portanto, a cláusula contratual deve ser preservada em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, 18 de maio de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026